Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO. POSSIBILIDADE. MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PENA-BASE REAJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a qualificadora da escalada por outros meios de prova, o exame pericial não se revela imprescindível para sua constatação. Dessa forma, a referida qualificadora deve ser mantida, sobretudo se o réu subir em um poste para só então ter acesso ao telhado, e, na sequência, poder cortar os cabos e subtraí-los.
2. A majoração de um terço pelo repouso noturno não deve incidir no caso, tendo em vista a recentíssima mudança de posicionamento jurisprudencial do STJ em que, no julgamento de recursos especiais repetitivos (tema 1.087), a sua Terceira Seção estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do CP) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
3. Por demonstrar ser mais grave a conduta perpetrada durante o repouso noturno, as circunstâncias do crime devem ser desfavoráveis ao réu e resultam no aumento da pena-base, por conta da maior gravidade do crime cometido.
4. Na falta de fundamento idôneo, pode ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial desfavorável ao réu. Dosimetria reajustada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.